Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706595-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI RECORRIDOS: CLÍNICA DE PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA JEQUITIBÁ LTDA, CENTRO TERAPÊUTICO NOVO CAMINHAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DISPONIBILIDADE DE VAGA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. 1. Aplica-se a lei consumerista ao caso, uma vez que o autor atende ao conceito de consumidor estampado no art. 2o, ao passo que a empresa ré se adequa ao conceito de fornecedor estipulado no art. 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. As relações contratuais baseiam-se, entre outros princípios, na boa-fé objetiva, na confiança e na vedação ao comportamento contraditório. 3. As provas colacionadas aos autos, em especial o contrato de prestação de serviços e as conversas travadas pelas partes por aplicativo de mensagem, são claras ao dispor que o adiantamento de valores realizado pelo consumidor visava o asseguramento de vaga em clínica de reabilitação. 4. Considera-se efetivamente prestado o serviço, não sendo possível a devolução dos valores, quando a empresa contratada disponibiliza vaga, conforme contratado, mas esta não é utilizada por culpa exclusiva do consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 422 do Código Civil, bem como 6o, inciso IV, 29, 30, 31, 48 e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não teria sido observada a proteção ao consumidor quanto à informação, tendo em vista que os recorridos teriam deixado de devolver os valores depositados a título de sinal. Afirma que lhes seria vedado reterem parcelas pagas pelo recorrente em caso de resolução contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 422 do CC, bem como 6o, inciso IV, 29, 30, 31, 48 e 53, todos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado: “Em primeiro lugar, o contrato entabulado entre as partes, especificamente em sua cláusula V.A, prevê apenas que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), caso houvesse a efetiva internação do Sr. Eduardo Henrique Mussi Amorelli, seria amortizado do tratamento ou restituído na hipótese de custeio integral do tratamento por operadora de saúde. No mesmo sentido, as conversas via aplicativo whatsapp demonstram que o valor depositado foi com o intuito de segurar a vaga na clínica, visto haver alta demanda pelo serviço prestado (...). A partir do pagamento, a vaga de internação foi garantida e disponibilizada, como contratado (...). A devolução dos valores, solicitada apenas no dia 16/10/2020, não deve proceder, visto que o serviço ficou disponível à contratante, não sendo devidamente utilizado em virtude de circunstâncias que não podem ser imputadas à empresa ré (...). A contratação foi feita e, durante mais de cinquenta dias, a clínica disponibilizou a vaga requerida. Não é possível crer que uma empresa, cuja demanda por seus serviços esteja em alta, disponibilize um de seus leitos por 54 (cinquenta e quatro) dias e, após tanto tempo, tenha que devolver os valores pagos porque o paciente não utilizou dos serviços, por circunstâncias que fogem à alçada da clínica ré. Dessa forma, não há falar em rescisão contratual e devolução de valores por um serviço que de forma efetiva fora prestado, visto que a vaga ficara à inteira disposição do paciente” (ID 34772468). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027